Tribunal: TJPA
Processo: 0808363-78.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808363-78.2020.8.14.0000
PACIENTE: WENDER RODRIGUES DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
Habeas Corpus
.

Tentativa de Homicídio – Decisão de Pronúncia – Manutenção do Confinamento – Fundamentação idônea, reconhecida em writ anteriormente julgado – Extensão de Benefício – Liberdade concedida à corréus pelo Juízo – Situações fáticas não semelhantes – Júri já designado - Qualidades pessoais – Irrelevância (Súmula 08 do TJE)
. Constrangimento Inocorrente
. Ordem parcialmente conhecida, e, nesta extensão, denegada. Unânime
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,
conhecer em parte do
writ,
e, nesta extensão,
DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
trinta
dias do mês de
setembro
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Cuida-se de HABEAS CORPUS

com pedido de liminar, impetrado em favor de
WENDER RODRIGUES DE SOUZA,
sendo a
a
utoridade tida por coatora
o

Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Xinguara
/Pa
- Proc. nº
0007442-25.2018.8.14.0065

-
, aduzindo o impetrante, que o paciente, preso desde 17 de maio de 2019, pronunciado pela prática do delito previsto no
art. 121,
caput
, c/c art. 14, do CPB, sofre constrangimento ante a ausência de motivos para a segregação, e os

outros dois acusados tiveram as prisões revogadas no mês de março de 2020, cabendo, também, o mesmo benefício a WENDER.
Pede então, a extensão de benefício para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente.

Prestadas
as informações de estilo (fls. 42/44-ID Num
3565247
), indeferi a liminar (ID
Num. 3569314),
com a Procuradoria de Justiça opinando pela
denegação
da ordem.

VOTO

O

impetrante pretende
a concessão d
a
ordem
de soltura,

e, consequentemente, revogar
a prisão preventiva imposta a
o

paciente,

já pronunciado,
ante
a suposta
a ausência dos requisitos para
a manutenção do confinamento,
bem como pelo fato de que os demais corréus foram beneficiados com a revogação das suas prisões preventivas em 16 de março de 2020, cabendo-lhe a extensão do benefício.

Eminentes Colegas, ressalto, inicialmente, que os fundamentos da decisão que impôs a segregação cautelar do paciente e do outro corréu MAICON ACÁCIO, já foram analisados no HABEAS CORPUS nº
0800760-85.2019.8.14.0000
, julgado pela 9ª Sessão
Ordinária da Seção de Direito Penal, no dia 18 de março de 2019
. O acórdão restou assim ementado:

EMENTA: Penal - Habeas Corpus. Crime: ART. 121,
CAPUT
, NA FORMA TENTADA
,
C/C 288, DO CPB; E ART. 12 E 15, DA LEI Nº 10.826/2003. Pronúncia – Manutenção da prisão Preventiva – Fundamentação idônea – Agente que permaneceu preso durante toda a instrução – Presentes os requisitos da prisão preventiva – Imposição de Medidas Cautelares – Não cabimento.
A

desconstituição da custódia no atual momento processual representa significativo perigo à ordem

pública e aplicação da lei penal, circunstância que, por si só, recomenda a manutenção da prisão.

Ordem denegada. Unânime.

No caso, de fato, não há elementos novos que infirmem a decisão proferida no HC nº
0800760-85.2019.8.14.0000
, de minha relatoria, e que demonstrem haver ilegalidade na prisão, motivo pelo qual impõe-se a sua manutenção pelos motivos lá declinados, somado a proximidade do julgamento perante o
Conselho de Sentença,
designada para o dia
18 de novembro de 2020.

Lado outro
, entendo
também
ser inviável estender ao paciente a revogação da prisão cautelar ou sua substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, pois não se tem, aqui, elementos que viabilizem a análise de eventual igualdade entre a situação jurídico-processual do paciente e dos corréus, muito ao contrário, vez que,
diante das informações da autoridade coatora (ID Num. 3565247), o paciente teve a sua prisão preventiva decretada em 02 de agosto de 2018, permanecendo quase um ano foragido, tendo sido decretada sua revelia nos autos, até ser preso em 18 de junho de 2019, evidenciando que as situações fáticas não são semelhantes, dizendo o Juiz, que
“ao acusado WENDER recaem 04 (quatro) outras ocorrências de supostos crimes, sendo um deles aquele do art. 121, §2º, I do CP; um do art. 33 da Lei n. 11.343/06 e outro do art. 157, §2º, incisos I e II do CP”
.

Nesse contexto, forçoso concluir
que

inexiste qualquer

constrangimento ou
ilegalidade capaz de justificar a revogação
do confinamento, e, o argumento de possuir requisitos pessoais favoráveis, aliás, nem tanto,
est
a
s
condições
não
afastam,
per se,
a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder o processo em liberdade (precedentes e Súmula 08 do TJE/PA).

ISSO POSTO, INEXISTINDO CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER REPARADO, CONHEÇO PARCIALMENTE DO
HABEAS CORPUS
E, NESTA EXTENSÃO, DENEGO A ORDEM.

Belém-PA,
30
de
setembro
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 04/10/2020